Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600860-83.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 ELIEL ALVES SOARES VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 ELIEL ALVES SOARES VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
10/06/2021
Número: 0600860-83.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 27/04/2021
Processo referência: 0600860-83.2020.6.16.0199
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600860-
83.2020.6.16.0199 que, com amparo no artigo 30, inciso III, da Lei 9.504/97 e artigo 74, inciso III, da
Resolução 23.607/2019-TSE, rejeitou a prestação de contas do candidato Eliel Alves Soares,
relativa à campanha eleitoral de 2020. (Prestação de Contas Eleitorais do candidato Eliel Alves
Soares, que concorreu ao cargo de Vereador de São José dos Pinhais/PR, pelo Partido Social
Democrático - PSD, nas eleições municipais de 2020, rejeitadas porque o recorrente não cumpriu
requisito expressamente previsto na legislação eleitoral, no caso, a abertura de conta bancária
tempestivamente, de modo a permitir que a movimentação financeira seja transparente e de acordo
com as regras legais. O art. 8º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, impõe, necessariamente, a
abertura de conta bancária específica, no prazo de dez dias da concessão do CNPJ pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil, sob pena de inobservância de requisito material indispensável, que
conduz à rejeição das contas; o candidato não apresentou extrato da conta bancária destinada à
movimentação de Outros Recursos, impossibilitando a análise a movimentação de todo o período
de campanha eleitoral. Por desídia do próprio candidato, que não comprovou materialmente o
alegado sobre o atraso na data da abertura da conta bancária, somado ao fato da impossibilidade
de análise técnica da movimentação financeira através de consulta dos extratos bancários, haja
vista a ausência de envio dos referidos extratos eletrônicos pela instituição financeira à Justiça
Eleitoral, restou impossibilitada a aferição da regularidade da aplicação dos recursos obtidos,
retirando a regularidade das contas apresentadas). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ELIEL ALVES SOARES VEREADOR
(RECORRENTE)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
ELIEL ALVES SOARES (RECORRENTE)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

36415
416
10/06/2021 14:27 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.007

RECURSO ELEITORAL 0600860-83.2020.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ELIEL ALVES SOARES VEREADOR
- OAB/PR0059589
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
RECORRENTE: ELIEL ALVES SOARES
- OAB/PR0059589
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA:
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO.
CONTAS
DESAPROVADAS.
PRELIMINAR
DE
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
ACOLHIDA.
PARECER
TÉCNICO
CONCLUSIVO INDICANDO AS MESMAS
IRREGULARIDADES APONTADAS NO
RELATÓRIO PRELIMINAR. ABERTURA
TARDIA DA CONTA BANCÁRIA. NÃO
APRESENTAÇÃO
DOS
EXTRATOS
BANCÁRIOS. ENVIO PELA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
POSSIBILIDADE
DE
ANÁLISE
PELO
ÓRGÃO
TÉCNICO.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA.
APOSIÇÃO
DE
RESSALVA. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. A abertura intempestiva das contas
bancárias de campanha é irregularidade que,
de acordo com precedentes deste regional,
causa a mera anotação das ressalvas, quando
não houver indicação de movimentação de
Num. 36415416 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/06/2021 14:27:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061014275222400000035518842
Número do documento: 21061014275222400000035518842

recursos financeiros antes da abertura das
contas.
2. É dever do prestador a apresentação dos
extratos das contas bancárias de campanha,
em sua forma consolidada. Contudo, com o
envio dos extratos eletrônicos pela instituição
financeira, foi possível a análise e fiscalização
das movimentações financeiras. Aposição de
ressalva.
3. Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
A unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no merito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 08/06/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ELIEL ALVES SOARES,
candidato ao cargo de vereador, pelo PSD, contra a sentença proferida pela 199ª Zona
Eleitoral de São José dos Pinhais/PR, que desaprovou as suas contas, relativas às
eleições de 2020, em razão do atraso da abertura da conta bancária e ausência de
envio dos referidos extratos bancários.
Em suas razões recursais (id. 32189516), o recorrente alega,
preliminarmente, cerceamento de defesa vez que a sentença teria sido proferida em
data de 13/04/2020, deixando de observar o decurso do prazo do recorrente para
manifestação acerca do parecer conclusivo. Aduz que “por determinação do artigo 72,
da Res. TSE nº 23607 do TSE, o candidato pode manifestar-se acerca do parecer
”, restando cerceado seu
conclusivo no prazo de 3 (três) dias contados da intimação
direito de defesa pela prolação da sentença de desaprovação antes de ter a
oportunidade de manifestar-se quanto às impropriedades apontadas.
No mérito, quanto ao extrato bancário, afirma estar devidamente anexado
aos autos o da conta bancária “outros recursos” (apresentado em sede de embargos de
declaração – id. 32189216) “possibilitando a aferição dos valores declarados na
”.
prestação de contas
Quanto ao atraso na abertura da conta bancária, alega que tal fato ocorreu
devido a elevada demanda das agências bancárias para efetuarem o processamento,
não trazendo nenhum prejuízo à fiscalização das contas.
Num. 36415416 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/06/2021 14:27:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061014275222400000035518842
Número do documento: 21061014275222400000035518842

Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso, declarando nula a
sentença, ou, sucessivamente, reformando-a para aprovar suas contas.
Encaminhados os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (id. 34637066), opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito,
pelo seu desprovimento.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto.
Antes de ingressar ao mérito, cabe analisar a preliminar arguida pelo
recorrente, em suas razões recursais (id. 32189516), que pugna pela nulidade do feito
frente ao suposto cerceamento da defesa resultante da prolação da sentença de
desaprovação antes de ter a oportunidade de manifestar-se quanto às impropriedades
apontadas.
Aduz que “por determinação do artigo 72, da Res. TSE nº 23607 do TSE, o
candidato pode manifestar-se acerca do parecer conclusivo no prazo de 3 (três) dias
” restando cerceado de sua defesa.
contados da intimação
Todavia, a preliminar não merece trânsito, na medida em que as
formalidades processuais foram observadas no processamento do feito, conforme as
intimações trazidas nas ids. 32188116 e 32188166 (intimação do prestador para
manifestação sobre o parecer preliminar expedido pelo setor técnico), e ids. 32188516
e 32188616 (intimação do prestador do indeferimento do pedido de dilação de prazo e a
consequente abertura de vista ao Ministério Público Eleitoral).
De acordo com o artigo 72, da Res. TSE nº 23.607/2019, “emitido o parecer
técnico conclusivo pela existência de irregularidades e/ou impropriedades sobre as
quais não se tenha dado oportunidade específica de manifestação ao prestador de
contas, a Justiça Eleitoral intima-lo-á para, querendo, manifestar-se no prazo de 03
contados da intimação, vedada a juntada de documentos que não se refiram
(três) dias
especificamente à irregularidade e/ou impropriedade apontada, salvo aqueles que se
amoldem ao parágrafo único do art. 435, do CPC.”
No particular, após a emissão de relatório preliminar para expedição de
diligência, o recorrente apresentou manifestação (id.32188266). O órgão técnico
apreciou a petição no parecer técnico conclusivo, não havendo apontamento sobre o
qual não se tenha dado oportunidade específica de manifestação ao prestador de
contas. Assim, dispensável nova concessão de prazo ao candidato, nos termos da
norma acima citada.
Em outras palavras, não há como suscitar possibilidade de cerceamento de
defesa em decorrência da prolação da sentença antes de o candidato ter tido a
oportunidade de manifestar-se quanto às impropriedades apontadas no parecer
conclusivo, porquanto houve a juntada da petição de id. 32188266 e o parecer
Num. 36415416 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/06/2021 14:27:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061014275222400000035518842
Número do documento: 21061014275222400000035518842

conclusivo, quanto às incongruências já identificadas da prestação de contas, nada de
novo apontou (id. 32188366).
Portanto, afasto a preliminar arguida.
No mérito, as contas foram desaprovadas pelo juízo
tendo em vista a
a quo
abertura extemporânea da conta bancária para movimentação dos recursos de
campanha e a não apresentação dos extratos bancários.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado
pela lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
Quanto ao primeiro vício apontou o setor técnico que “a abertura da conta
bancária destinada ao recebimento de Doações para Campanha (outros recursos)
extrapolou o prazo de 25 dias, contados da concessão do CNPJ, em desatendimento
” (id. 32188366).
ao disposto no art. 8, §1º, inciso I, da Resolução TSE nº 23607/2019
Em consulta ao sistema SPCE, foi comprovado que o candidato efetuou a
abertura da conta em 13/10/20, ou seja, 25 dias após a concessão do CNPJ pela
Receita Federal.
Entretanto, no presente caso, a abertura intempestiva da conta bancária de
campanha constitui irregularidade que, de acordo com precedentes desta e. Corte,
causa mera anotação de ressalva, vez que ausente de indicação de movimentação de
recursos financeiros antes da abertura da conta.
Outrossim, o órgão técnico de origem identificou outra falha no
procedimento, confira-se:

“Não foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a prestação
de contas (art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019): Extrato das contas
bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos, em sua forma definitiva,
. Tal
contemplando a movimentação de todo o período da campanha eleitoral
irregularidade não pode ser suprida pela análise da movimentação financeira
através de consulta dos extratos bancários, via sistema SPCEWEB, diante da
ausência de envio dos extratos eletrônicos pela instituição financeira. Por conseguinte,
houve pedido de prazo.”

Sobre este tema, a Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece que:

Art. 13. As instituições financeiras devem encaminhar ao Tribunal Superior Eleitoral o
extrato eletrônico das contas bancárias abertas para as campanhas eleitorais dos partidos
políticos e candidatos, para instrução dos respectivos processos de prestação de contas,
no prazo de até 15 (quinze) dias após o encerramento do mês anterior.
Num. 36415416 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/06/2021 14:27:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061014275222400000035518842
Número do documento: 21061014275222400000035518842

§ 1º O disposto no caput também se aplica às contas bancárias específicas destinadas ao
recebimento de doações para campanha e àquelas destinadas à movimentação dos
recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC).
§ 2º As contas bancárias utilizadas para o registro da movimentação financeira de
campanha eleitoral não estão submetidas ao sigilo disposto na Lei Complementar nº 105,
de 10 de janeiro de 2001, e seus extratos, em meio físico ou eletrônico, integram as
informações de natureza pública que compõem a prestação de contas à Justiça Eleitoral.
§ 3º Os extratos eletrônicos das contas bancárias, tão logo recebidos pela Justiça
Eleitoral, serão disponibilizados para consulta pública na página do Tribunal Superior
Eleitoral na internet.
§ 4º Os extratos eletrônicos devem ser padronizados e fornecidos conforme normas
específicas do Banco Central do Brasil e devem compreender o registro da movimentação
financeira entre as datas de abertura e encerramento da conta bancária.

Sobre este vício, o recorrente busca esclarecer a situação afirmando que “o
extrato da conta bancária destinada à movimentação de Outros Recursos em sua forma
” estaria juntado aos autos conforme documento de id. 32189216.
definitiva
Nesse ponto, anoto que o referido documento não caracteriza a juntada de
“extrato bancário em sua forma definitiva”, eis que não completa todo o período de
campanha. Outrossim, não se desconhece que a falta da juntada dos extratos
bancários pelo prestador constitui falha que, em regra, tem o potencial de gerar a
desaprovação das contas, não recaindo sobre o órgão jurisdicional o dever de suprir a
omissão do candidato por meio do exame de extrato eletrônico enviado por instituição
bancária, na forma do art. 13 da Res.–TSE 23.607/2019.
Todavia, do exame do documento juntado pela análise técnica (extrato
eletrônico encaminhado pela instituição financeira - id. 32188416) é possível verificar
ausência de movimentação financeira na conta de campanha. Confira-se:
Num. 36415416 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/06/2021 14:27:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061014275222400000035518842
Número do documento: 21061014275222400000035518842

Ainda, no caso, tem-se que a irregularidade acima citada não comprometeu
a análise das contas, não havendo óbice a atividade de fiscalização, uma vez que a
instituição financeira enviou os extratos bancários a esta Justiça Especializada que
demonstram que não houve movimentação financeira na conta bancária do candidato
motivo pelo qual possível a sua aprovação com ressalva. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. AUSÊNCIA DE
EXTRATO BANCÁRIO. OMISSÃO DO CANDIDATO. EXAME PELO TRE DE
DOCUMENTO ELETRÔNICO ENVIADO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA
SUPRIDA.
SÍNTESE DO CASO
1. O Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão aprovou com ressalvas as contas de
campanha do agravado, candidato a deputado estadual, referentes às Eleições de 2018,
por entender que a falta de apresentação dos extratos da conta bancária destinada à
movimentação de "Outros Recursos" não comprometeu a fiscalização dos registros
contábeis, na medida em que os extratos eletrônicos disponíveis no módulo extrato
bancário do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE WEB), referente a "Outros
Recursos", demonstram a existência de conta bancária e revelam a movimentação
financeira dos gastos de campanha do candidato, que arrecadou somente R$ 1.150,00 de
recursos próprios.
ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL
2. A falta da juntada dos extratos bancários pelo prestador constitui falha que, em regra,
tem o potencial de gerar a desaprovação das contas, não recaindo sobre o órgão
jurisdicional o dever de suprir a omissão do candidato por meio do exame de extrato
eletrônico enviado por instituição bancária, na forma do art. 15 da Res.–TSE 23.553.
3. No caso específico, o TRE sponte sua procedeu à análise da movimentação financeira
do candidato por meio de extrato eletrônico enviado por instituição bancária,
especificidade que não pode ser desconsiderada, diante da sua conclusão quanto à
possibilidade de efetivo controle dos recursos despendidos, a revelar que foi atingida a
finalidade precípua da norma do art. 56, II, a, da Res.–TSE 23.553, direcionada a tornar
viável a fiscalização pela Justiça Eleitoral dos recursos movimentados.
4. Não merece conhecimento o apelo por divergência jurisprudencial, pois os arestos
colacionados para o fim de cotejo de teses não enfrentaram a particularidade verificada
nestes autos, relativa à circunstância de o Tribunal Regional ter logrado êxito em proceder
à análise da movimentação de recursos de campanha do candidato por meio de extrato
eletrônico enviado por instituição bancária, emergindo o óbice da segunda parte do
verbete sumular 28 do TSE.
CONCLUSÃO
Agravo regimental a que se nega provimento.
(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 060124230, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira
Banhos, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 177, Data 03/09/2020)

Num. 36415416 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/06/2021 14:27:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061014275222400000035518842
Número do documento: 21061014275222400000035518842

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - CANDIDATA
AO CARGO DE DEPUTADA ESTADUAL. LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE
N°23.553/17 - INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
FINAL - FALTA DE ASSINATURA NO EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS -
EXTRATOS BANCÁRIOS NÃO CONSOLIDADOS. ENVIO PELA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA - PROCURAÇÃO COM DATA DE VALIDADE EXPIRADA. POSSIBILIDADE
DE SUPERAÇÃO - IRREGULARIDADES QUE NÃO PREJUDICAM A ANÁLISE E
FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS - DISPARIDADE ENTRE OS RECURSOS RECEBIDOS
E A QUANTIDADE DE VOTOS. REMESSA DE CÓPIA DOS AUTOS À PROCURADORIA
- CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
3. É dever da prestadora a apresentação dos extratos das contas bancárias de
campanha, em sua forma consolidada. Contudo, com o envio dos extratos eletrônicos
pela instituição financeira, foi possível a análise e fiscalização das movimentações
financeiras. Aposição de ressalva.
(...)
6.Contas aprovadas com ressalvas, com remessa de cópias à Procuradoria Regional
Eleitoral.
(TRE/PR. PRESTACAO DE CONTAS n 0602782-48.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 56288
de 16/09/2020, Relator CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN, Publicação: DJ - Diário
de justiça, Data 22/09/2020)

Portanto, o recurso merece parcial provimento para aprovar com ressalvas
as contas prestadas pelo recorrente.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto, e no
mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.
É como voto.
Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600860-83.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ -
RELATOR: DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 ELIEL
ALVES SOARES VEREADOR, ELIEL ALVES SOARES - Advogados do(a) RECORRENTE:
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - PR0059589, TAINARA PRADO LABER -
PR0092625 - RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
Num. 36415416 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/06/2021 14:27:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061014275222400000035518842
Número do documento: 21061014275222400000035518842

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 08.06.2021.
Num. 36415416 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/06/2021 14:27:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061014275222400000035518842
Número do documento: 21061014275222400000035518842